Tribunal: TJDFT
Processo: 0703462-75.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADAS. LEGITIMIDADE ATIVA. HERDEIRO. ENCARGO DE INVENTARIANTE. DESTITUÍDO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. APÓCRIFO. DISCREPÂNCIA. TEMPORAL. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de despejo c/c cobrança de aluguéis, sob fundamento de ausência de comprovação do vínculo locatício e ilegitimidade ativa do autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões principais em discussão: (i) verificar se houve inovação recursal nas razões de apelação; (ii) analisar se ocorreu nulidade da sentença por ausência de prestação jurisdicional; e (iii) examinar se o autor, na condição de herdeiro destituído do encargo de inventariante, possui legitimidade ativa para ajuizar ação de despejo c/c cobrança de aluguéis de imóvel pertencente ao espólio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há inovação recursal quando a matéria foi objeto de debate na instância de origem através de embargos de declaração, sendo legítima sua apreciação pelo Tribunal em razão do efeito devolutivo amplo da apelação, conforme art. 1.013, §1o, CPC.
4. Inexiste nulidade da sentença por ausência de prestação jurisdicional quando o magistrado motivou satisfatoriamente o decisum, não sendo obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, mas apenas aqueles capazes de infirmar sua conclusão, conforme art. 489, §1o, IV, do CPC.
5. O autor não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, apresentando contrato apócrifo e com discrepância entre o período de vigência e a data alegada de início do débito.
6. A destituição do autor do encargo de inventariante afasta qualquer prerrogativa para gerir os bens do espólio ou postular direitos referentes ao imóvel, conforme art. 75, VII, do CPC.
7. Existindo processo de inventário em tramitação, os herdeiros não possuem legitimidade ativa para defender os interesses dos bens do espólio, mas sim o espólio representado pelo inventariante.
IV. DISPOSITIVO
8. Preliminar de inovação recursal rejeitada.
9. Preliminar de nulidade por ausência de fundamentação rejeitada.
10. Recurso conhecido e desprovido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 75, VII; 373, I; 489, §1o, IV; 1.012, caput, 1.013, §1o; 85, §11.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no AREsp 549.852/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 07/10/2014, DJe 14/10/2014; TJDFT, Acórdão 1644372, 0723681-51.2021.8.07.0001, Relator(a): Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJe: 14/12/2022; Acórdão 1635504, 0726250-25.2021.8.07.0001, Relator(a): Alfeu Machado, 6a Turma Cível, data de julgamento: 03/11/2022, publicado no DJe: 18/11/2022, Acórdão 1820832, 0712366-71.2022.8.07.0007, Relator(a): Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/02/2024, publicado no DJe: 08/03/2024.